Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-06.2017.8.11.0093
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001787-06.2017.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAYLON VASCONSELOS DA SILVA (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), IVAN PEREIRA DE LIMA - CPF: 083.942.854-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO 2o VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001787-06.2017.8.11.0093

RECORRENTE: THAYLON VASCONSELOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141], aplicando-se idêntico raciocínio quanto às qualificadoras, que deverão ser decotadas quando manifestamente improcedentes, máxime quando inexistirem provas de sua ocorrência no caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001787-06.2017.8.11.0093

RECORRENTE: THAYLON VASCONSELOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por THAYLON VASCONCELOS DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal (id. 156148289).

Inconformada, a defesa pleiteia a despronúncia, ao argumento de que as provas reunidas não são suficientes para indicar a autoria e materialidade delitiva do recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 156148324).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 156554153).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 156554153).

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THAYLON VASCONSELOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, ante a precariedade dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

Com efeito, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), assim descritos na inicial acusatória:

“(...)
No dia 12/02/2017, por volta das 19h00min, no Assentamento Vale das Aguas, Zona Rural, neste Município de Feliz Natal-MT, o denunciado
THAYLON VASCONCELOS DA SILVA

matou a vitima IVAN PEREIRA LIMA, conforme Certidão de Óbito a fl. 16. mediante recurso que dificultou a defesa.

Segundo o apurado, o denunciado estava alojado na casa da vitima enquanto executava o serviço de construção de um poço.

Acontece que, na data dos fatos, quando ingeriam bebidas alcoólicas no interior da residência, surgiu uma discussão entre eles, oportunidade em que o denunciado, irritado, muniu-se de uma espingarda, calibre 38, cujo estava escondida embaixo do colchão, e desferiu 02 (dois) disparos contra a vitima.

Registre-se o primeiro disparo foi deflagrado contra o tórax e o segundo, mesmo estando ela já caída ao solo, contra a cabeça.

Logo apos a execução, o denunciado ocultou o cadáver, arrastando-o para fora da residência, escondendo-o com folhas.

Por derradeiro, importante frisar que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente na surpresa, além do emprego de arma de fogo, estando ela desarmada.

Ante o exposto, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
THAYLON VASCONCELOS DA SILVA
pela pratica das condutas capituladas nos
artigos 121, §2, inciso IV, c/c 211, ambos do Código Penal.
(...).”
(Sic – id. 156148228 – fls. 03/04).

A existência do fato é comprovada pelo inquérito policial (id. 156148228 – fls. 07), boletim de ocorrência (id. 156148228 – fls. 08/09), certidão de óbito (id. 156148228 – fls. 14), relatório de investigação policial (id. 156148228 – fls. 16), bem como pela prova oral produzida.

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Ouvido na fase inquisitiva, o recorrente Thaylon Vasconcelos da Silva confessou a autoria delitiva, admitindo que desferiu um tiro no peito da vítima e assim que a vítima caiu, deu mais um tiro na cabeça.

Confira-se parte de seu depoimento em solo policial:

“(...)
Que trabalha fazendo “serviços gerais” em fazendas neste município; que foi para o assentamento Vale Das aguas, para trabalhar para um rapaz conhecido pela alcunha de “Nenê”; que iria ajudar fazer “uns barracos” no lote do “Nenê”; Que no assentamento, a vitima, que conhece apenas por “pele”, o procurou para fazer um poço; Que já estava a dois dias fazendo o poço, e alojado na residência da vitima; Que apos realizar a cobertura “dum” barraco, foi juntamente com a vitima para a sua casa; Que já havia ingerido meio litro de pinga com a vitima; Que em determinado momento, a vitima passou a “xingar” o comunicante, colocando o dedo na sua cara, e dizendo que o mesmo não era homem; Que pegou uma espingarda calibre 28 que estava embaixo do colchão da residência e deferiu um tiro no peito da vitima; Que depois que a vitima caiu, deu um tiro na cabeça do mesmo; Que jogou o corpo da vitima “pro lado” e colocou folhas em cima; Que então foi para o distrito de Entre Rios e posteriormente veio para Feliz Natal-MT, onde foi preso e encaminhado a esta delegacia de policia; Que apos a sua oitiva, foi colocado em liberdade;
(...).”
(Sic – id. 156148228 – fls. 11/12).

Em juízo, o recorrente permaneceu em silêncio (id. 156148289).

Durante a fase extrajudicial, as testemunhas Paulo Altair Oliveira Antunes e Rogerio Simão da Silva, afirmaram terem certeza que quem matou o Ivan foi o Thaylon:

“(...) Que os declarantes informam que trabalhavam com a vitima Ivan Pereira de Lima, falecido em 11.02.2017, no Assentamento ENA; Que a vitima faltou ao serviço por volta de 03 (três) dias e, então o Sergio “Lambujo" foi ate a residência da vitima varias vezes, mas não o encontrou; Que então próximo ao barroco onde a vitima vivia surgiu um mal cheiro, então Sergio avisou os declarantes que passaram a procurar; quando, então, encontraram o corpo da vitima parcialmente coberto pela vegetação; Que então acionaram a Policia Civil de Vera que compareceu ao local, juntamente com o pessoal do IML e levaram o corpo; Que tem certeza que quem matou Ivan foi o Taylor (que mora em Feliz Natal); Que na época Taylor foi detido pela Policia e mesmo confessando o Crime foi liberado no mesmo dia; Que inclusive no momento da prisão Taylor estava trajando uma bermuda que furtou da vitima; Que quando acionaram a policia informaram que conheciam a vitima e o reconheceram, mas, mesmo assim, por não serem da família, Ivan foi enterrado como indigente; Que na data de hoje foram ate a delegacia dessa cidade e que foram atendidos pela Jane; Que mesmo se identificando como testemunhas ate o momento ninguém colheu seus depoimentos; Que são amigos da vitima e gostariam que mais investigações fossem feitas e que o culpado seja punido; Que neste momento apresentam uma foto de Taylor; e Frisam que tem certeza que ele foi o executor do crime; Que na data do fato ele estava muito inquieto e que foram informados pela Sra Jane que ele, inclusive confessou o crime; Que Taylor além de matar a vitima furtou suas roupas, todos os seus documentos, inclusive seus cartões bancários e suas senhas; (...).”
(Sic – id. 156148228 – fls. 20/21).

Em juízo, Paulo Altair Oliveira Junior, ratificou seu depoimento:

“(...)
que à época do ocorrido, o Réu chegou a uma localidade em Sorriso para “pegar terras”; que em um momento, o Réu e a vítima ficaram sozinhos bebendo juntos, quando o crime aconteceu; que o primeiro tiro pegou na face esquerda, o tiro no tórax estava em decomposição; que o Réu arrastou o corpo por uns 100 metros para atrás do barracão e cobriu com folhas; que a testemunha e a vítima eram conhecidos em Feliz Natal, de modo que os vizinhos deram falta da vítima, além de sentirem um cheiro estranho vindo do barracão; que, então, os vizinhos ligaram para o depoente; que, quando o corpo foi achado, o Réu já havia fugido; que THAYLON chegou a ser preso, mas foi liberado; que no local dos fatos só estavam o Réu e a vítima; que não sabe se algum vizinho presenciou os fatos; que o depoente nunca ouviu de relatos de brigas ou rixas entre THAYLON e Ivan. Sobre o local onde Ivan faleceu, a vítima disse que era um assentamento com vários barracos; que os barracos ao redor eram longe do barraco onde a vítima foi encontrada; que os barracos ficariam a aproximadamente uns 250m de distância um do outro; que a casa onde Ivan foi morto era da família do depoente; que THAYLON morava em um barraco mais retirado; que Ivan morava com o depoente, no barraco onde foi morto; que Ivan não tinha espingarda; que a espingarda usada para matar Ivan era de THAYLON; que pessoas de outros barracos viram que THAYLON tinha uma

espingarda; que no dia anterior do crime, todo mundo estava junto, a família do depoente, THAYLON e Ivan; que o depoente e a família foram embora e THAYLON e Ivan ficaram sozinhos no barraco; que THAYLON e Ivan bebiam à época dos fatos; que foi achado um litro de Velho Barreiro no local dos fatos; que do barraco até o corpo davam uns 100 metros; que o corpo estava em um local bem escondido, cheio de mato, coberto por folhas; que não sabe se houve agressões entre THAYLON e Ivan; que no dia dos fatos, estavam de férias; que soube que a vítima estava sumida quando recebeu uma ligação três ou quatro dias depois dos fatos; que, antes de Ivan sumir, o depoente estava na companhia da vítima e de THAYLON no mesmo barraco, conversando e socializando; que a suspeita contra THAYLON surgiu, pois houve relatos de vizinhos que o Réu foi visto saindo do mato em direção à BR; que THAYLON fugiu, não ajudou a procurar Ivan; que as pessoas que viram THAYLON com a espingarda foram aquelas que moravam no assentamento à época.”

(Sic – id. 156148289).

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo de Rogerio Simão da Silva:

“(...) que vítima e Réu estavam no mesmo barraco quando THAYLON deu um tiro de 28 na cara da vítima; que ouviu isso de THAYLON no dia em que ele foi preso; que os tiros foram motivados por uma discussão; (...) que o corpo foi ocultado no mato; que aparentava que o Réu tentou tocar fogo no mato; que THAYLON teria dito a pessoas do assentamento que teria matado uma pessoa com um tiro na cara; que a espingarda era do Ivan para caçar no sítio; que THAYLON aparentava não ser confiável; que a espingarda do Ivan era .28; que o depoente conhecia a espingarda; que o costume da região é pendurar a espingarda; que, indagado, disse pensar que os cartuchos deveriam ficar por perto. Em relação à distância entre o cadáver e o barraco, o depoente falou que davam uns 100 metros; que o corpo estava na direção de uma estrada; que a estrada não é muito movimentada. Sobre os motivos do crime, o depoente disse não saber. Indagado sobre quanto tempo após os fatos o corpo foi achado, o depoente disse que uns cinco dias; que sabe que foi THAYLON porque ele confessou quando foi preso em Ubiratã

por ter matado outra pessoa; que a última vez que Ivan foi visto com vida foi na companhia de THAYLON; que a última pessoa vista com Ivan foi THAYLON; que o depoente conversou com THAYLON em Vera no momento em que THAYLON era conduzido à delegacia; que soube que um carreteiro que deu carona a THAYLON comentou que o Réu trazia consigo a espingarda, tendo vendido a arma para esse carreteiro; que sabia que THAYLON era o autor dos fatos, pois encontrou uma camisa do Réu suja de sangue ao lado do corpo; que já tinha visto THAYLON vestido com a camisa; que o depoente foi até a delegacia de polícia para apresentar a camisa de THAYLON cheia de sangue encontrada próxima ao local dos fatos, quando ouviu da delegada que a polícia já possuía provas suficientes da autoria, haja vista a confissão, motivo pelo qual não seria necessário apreender a camisa; que insistiu para que o bem fosse apreendido, o que não foi acolhida; que a filha de Ivan veio reconhecer o corpo da vítima e chorou muito.
(Sic - id. 156148289).

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de materialidade e autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (...)”
[1]
.

Na espécie, observa-se que a decisão prolatada limitou-se a indicar a materialidade do fato e existência de indícios de autoria, sem incorrer em excesso de linguagem.

Portanto, à vista das provas examinadas, observa-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o recorrente.

Do pleito de afastamento da qualificadora
:

No que tange ao pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se que o magistrado
a quo
fundamentou seu convencimento em relação à admissão da qualificadora nos seguintes termos, vejamos:

2.1.3 - Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Em relação à qualificadora descrita no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, os elementos produzidos nos autos permitem reconhecer indícios que apontam para a sua existência.

Com efeito, há indicativos de que o agir do Réu possa ter dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima, conforme se extrai dos depoimentos transcritos no tópico 2.1.2.

Quanto ao ponto, aparentemente, não houve constatação de sinais de lesões em THAYLON, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa efetiva de defesa por parte da vítima. Soma-se a isso o fato de não ter havido notícia de duas armas na cena do crime, a indicar provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa.

Assim, a qualificadora, por não ser teratológica, também deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, situação que afasta a tese defensiva neste ponto.

Importante frisar que, na fase de pronúncia, não cabe ao juiz decotar qualificadoras, salvo quando totalmente dissociadas das provas, o que não ocorre neste caso, sendo tal deliberação de competência do Júri. Vide: STJ, AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020; link.

Dessa maneira, viável a submissão da qualificadora descrita no inciso IV, do § 2o, artigo 121, devendo ser julgado pelo Tribunal do Júri, posto que, como bem descrito na sentença de pronúncia, “
não houve constatação de sinais de lesões em THAYLON, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa efetiva de defesa por parte da vítima. Soma-se a isso o fato de não ter havido notícia de duas armas na cena do crime, a indicar provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa.”

Ademais, tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

A respeito do tema, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos"
(RT 730/495).

Dessa maneira, presentes os indícios de base probatória, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a exclusão, ou não, da qualificadora.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de THAYLON VASCONCELOS DA SILVA nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal.

É como voto.

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – V O G A L

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o Vogal) .

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Thaylon Vasconselos da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 211, ambos do CP [homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente pleiteia sua despronúncia. Subsidiariamente, requesta a exclusão da qualificadora.

Não obstante a presença de indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão hostilizada em relação à pronúncia com relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, ouso divergir do posicionamento exarado pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, no respeitante à manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No que tange à qualificadora descrita na exordial acusatória, o juízo de origem assim fundamentou:

“
2.1.3 - Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Em relação à qualificadora descrita no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, os elementos produzidos nos autos permitem reconhecer indícios que apontam para a sua existência.

Com efeito,
há indicativos de que o agir do Réu possa ter dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima
, conforme se extrai dos depoimentos transcritos no tópico 2.1.2.

Quanto ao ponto, aparentemente,
não houve constatação de sinais de lesões em THAYLON
, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa efetiva de defesa por parte da vítima.

Soma-se a isso o fato de
não ter havido notícia de duas armas na cena do crime
, a indicar provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa.

Assim, a qualificadora, por não ser teratológica, também deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, situação que afasta a tese defensiva neste ponto. Importante frisar que, na fase de pronúncia, não cabe ao juiz decotar qualificadoras, salvo quando totalmente dissociadas das provas, o que não ocorre neste caso, sendo tal deliberação de competência do Júri. Vide: STJ, AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020; link”.

Antes de tudo, convém salientar que, aparentemente, não houve testemunha ocular dos fatos delituosos, não sendo possível precisar, com exatidão, a forma como ocorreram os crimes imputados ao recorrente.

Na fase inquisitorial, o acusado confessou que
“em determinado momento, a vítima passou a ‘xingar’ o declarante, colocando o dedo na sua cara, e dizendo que o mesmo não era homem; Que pegou uma espingarda calibre 28 que estava embaixo do colchão da residência e desferiu um tiro no peito da vítima; Que depois que a vítima caiu, deu um tiro na cabeça do mesmo”
.

A própria exordial acusatória narra que o primeiro disparo atingiu o tórax da vítima, e o segundo sua cabeça, quando ela estava caída ao solo.

Pelas provas dos autos não é possível extrair a dinâmica dos fatos. Não se sabe a posição ou a distância em que réu e vítima se encontravam no momento dos disparos.

Não se mostra possível sequer esclarecer se, de alguma forma, o ofendido tentou se desvencilhar dos disparos de arma de fogo.

Em nenhum momento a decisão hostilizada esclareceu, a partir de base empírica extraída dos autos, em que consistiu a aludida qualificadora, motivando seu reconhecimento única e exclusivamente em meras ilações desprovidas de concretude.

O juízo de primeira instância, na decisão hostilizada, afirmou que
“há indicativos de que o agir do réu possa ter dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima”
.

Em que consistiram estes indicativos?

O juiz de origem busca responder tal questionamento, valendo-se basicamente de duas suposições:
1a)
não houve constatação de sinais de lesões em Thaylon, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa de defesa por parte da vítima; e,
2a)
o fato de não ter havido notícia de duas armas na cena do crime, a indicar provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa.

Enfim, o juízo singular não apontou, concretamente, em que consistiu a impossibilidade de defesa do ofendido, fundamentando seu posicionamento apenas em meras suposições.

Penso que até seria possível cogitar a incidência da aludida qualificadora se, porventura, os disparos tivessem sido desferidos pelas costas da vítima, ou se houvessem indícios de que ela estivesse dormindo no momento dos disparos.

Entretanto, com a devida vênia ao posicionamento firmado pelo eminente Relator, não há como manter a qualificadora sem que haja nos autos indícios seguros de sua ocorrência.

Nesse diapasão, entendo que a qualificadora descrita pelo órgão de acusação se mostra
manifestamente
improcedente.

Apesar de o juízo de origem asseverar que
“a qualificadora,
por não ser teratológica
, também deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri”
, defendo que não se pode reconhecer – ou, no caso, manter a qualificadora –, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submetendo todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos elementos mínimos a evidenciá-la.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[1]
.

A toda a evidência, este mesmíssimo entendimento deve ser aplicado, de corolário lógico,
às qualificadoras
, e não apenas à presença dos indícios suficientes de autoria.

Ressalto, ainda, o pacífico entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de exclusão das qualificadoras, quando
manifestamente
improcedentes
[2]
.

Colho da jurisprudência:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[3]
.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[4]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mantendo-se a pronúncia do recorrente
THAYLON VASCONSELOS DA SILVA
pela prática dos crimes de homicídio simples e de ocultação de cadáver [art. 121,
caput
, c.c. art. 211, ambos do CP].

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[2]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia
quando manifestamente improcedentes
, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[3]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

[4]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Thaylon Vasconselos da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 211, ambos do CP [homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente pleiteia sua despronúncia. Subsidiariamente, requesta a exclusão da qualificadora.

Não obstante a presença de indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão hostilizada em relação à pronúncia com relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, ouso divergir do posicionamento exarado pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, no respeitante à manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No que tange à qualificadora descrita na exordial acusatória, o juízo de origem assim fundamentou:

“
2.1.3 - Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Em relação à qualificadora descrita no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, os elementos produzidos nos autos permitem reconhecer indícios que apontam para a sua existência.

Com efeito,
há indicativos de que o agir do Réu possa ter dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima
, conforme se extrai dos depoimentos transcritos no tópico 2.1.2.

Quanto ao ponto, aparentemente,
não houve constatação de sinais de lesões em THAYLON
, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa efetiva de defesa por parte da vítima.

Soma-se a isso o fato de
não ter havido notícia de duas armas na cena do crime
, a indicar provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa.

Assim, a qualificadora, por não ser teratológica, também deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, situação que afasta a tese defensiva neste ponto. Importante frisar que, na fase de pronúncia, não cabe ao juiz decotar qualificadoras, salvo quando totalmente dissociadas das provas, o que não ocorre neste caso, sendo tal deliberação de competência do Júri. Vide: STJ, AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020; link”.

Antes de tudo, convém salientar que, aparentemente, não houve testemunha ocular dos fatos delituosos, não sendo possível precisar, com exatidão, a forma como ocorreram os crimes imputados ao recorrente.

Na fase inquisitorial, o acusado confessou que
“em determinado momento, a vítima passou a ‘xingar’ o declarante, colocando o dedo na sua cara, e dizendo que o mesmo não era homem; Que pegou uma espingarda calibre 28 que estava embaixo do colchão da residência e desferiu um tiro no peito da vítima; Que depois que a vítima caiu, deu um tiro na cabeça do mesmo”
.

A própria exordial acusatória narra que o primeiro disparo atingiu o tórax da vítima, e o segundo sua cabeça, quando ela estava caída ao solo.

Pelas provas dos autos não é possível extrair a dinâmica dos fatos. Não se sabe a posição ou a distância em que réu e vítima se encontravam no momento dos disparos.

Não se mostra possível sequer esclarecer se, de alguma forma, o ofendido tentou se desvencilhar dos disparos de arma de fogo.

Em nenhum momento a decisão hostilizada esclareceu, a partir de base empírica extraída dos autos, em que consistiu a aludida qualificadora, motivando seu reconhecimento única e exclusivamente em meras ilações desprovidas de concretude.

O juízo de primeira instância, na decisão hostilizada, afirmou que
“há indicativos de que o agir do réu possa ter dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima”
.

Em que consistiram estes indicativos?

O juiz de origem busca responder tal questionamento, valendo-se basicamente de duas suposições:
1a)
não houve constatação de sinais de lesões em Thaylon, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa de defesa por parte da vítima; e,
2a)
o fato de não ter havido notícia de duas armas na cena do crime, a indicar provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa.

Enfim, o juízo singular não apontou, concretamente, em que consistiu a impossibilidade de defesa do ofendido, fundamentando seu posicionamento apenas em meras suposições.

Penso que até seria possível cogitar a incidência da aludida qualificadora se, porventura, os disparos tivessem sido desferidos pelas costas da vítima, ou se houvessem indícios de que ela estivesse dormindo no momento dos disparos.

Entretanto, com a devida vênia ao posicionamento firmado pelo eminente Relator, não há como manter a qualificadora sem que haja nos autos indícios seguros de sua ocorrência.

Nesse diapasão, entendo que a qualificadora descrita pelo órgão de acusação se mostra
manifestamente
improcedente.

Apesar de o juízo de origem asseverar que
“a qualificadora,
por não ser teratológica
, também deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri”
, defendo que não se pode reconhecer – ou, no caso, manter a qualificadora –, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submetendo todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos elementos mínimos a evidenciá-la.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[1]
.

A toda a evidência, este mesmíssimo entendimento deve ser aplicado, de corolário lógico,
às qualificadoras
, e não apenas à presença dos indícios suficientes de autoria.

Ressalto, ainda, o pacífico entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de exclusão das qualificadoras, quando
manifestamente
improcedentes
[2]
.

Colho da jurisprudência:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[3]
.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[4]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mantendo-se a pronúncia do recorrente
THAYLON VASCONSELOS DA SILVA
pela prática dos crimes de homicídio simples e de ocultação de cadáver [art. 121,
caput
, c.c. art. 211, ambos do CP].

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[2]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia
quando manifestamente improcedentes
, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[3]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

[4]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023